Tribunal: TJMT
Processo: 0003050-64.2013.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003050-64.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMAR OZORIO DOS SANTOS - CPF: 000.428.501-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES FERNANDES RIBEIRO - CPF: 293.111.441-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] -
VEREDITO

DESCLASSIFICATÓRIO
PARA LESÃO CORPORAL CONTRA CÔNJUGE - DECISÃO CONTRARIA ÀS PROVAS E LESÕES DE NATUREZA GRAVE - PEDIDO MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO OU ELEVAÇÃO DA PENA – LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA SEM INTENÇÃO DE MATAR - RECONHECIMENTO PELOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DO APELADO E TESTEMUNHA PRESENCIAL - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
QUALIFICADORA DA LESÃO CORPORAL GRAVE -
LESÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA -
PERIGO DE VIDA -
INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO -
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA - IMPERTINÊNCIA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A
“sede de lesão ou o simples risco que ela causou ao ofendido não caracteriza o perigo de vida”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 2005, p. 1002).

Para o
“reconhecimento da qualificadora de perigo de vida, é necessária a comprovação por laudo pericial que deve descrever de forma objetiva e fundamentada em que consiste o referido perigo proporcionado à vítima, não sendo possível a presunção do perigo de vida somente pela extensão das lesões sofridas”
(TJMT, Ap nº 172700/2014).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003050-64.2013.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): VALDEMAR OZORIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0003050-64.2013.8.11.0012
),
desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP -
para lesão corporal contra cônjuge e dosou a pena de VALDEMAR OZORIO DOS SANTOS em 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto - art. 129, § 9º,

do CP - (ID 187383657).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contraria às provas dos autos; 2) as lesões causadas na vítima são de natureza grave.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, aumentada a pena (ID 187383668).

VALDEMAR OZORIO DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 187383673).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Sentença que operou a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal no âmbito de Violência doméstica - Irresignação ministerial - Decisão manifestamente contrária à provas dos autos- Provas produzidas acerca da autoria e materialidade do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP - Nulidade da sentença - Animus necandi demonstrado. Pelo provimento do apelo
.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 215714182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de Dezembro de 2013, por volta das 20h:30min., na rua Zelinda Soriani, bairro Deus é amor, nesta urbe de Nova Xavantina/MT, o denunciado VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS, agindo com inequívoco ânimo homicida, por motivo torpe e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, na posse de instrumento perfuro-cortante (arma branca), tentou ceifar a vida de sua convivente a vítima Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro, desferindo-lhe diversos golpes, provocando-lhe os ferimentos descritos no relatório de exame de corpo delito e seu respectivo mapa topográfico para a localização de lesões e boletim de atendimento de urgência de fls. 13/14, bem como fotografias acostadas às fls. 16/17, somente não se consumando a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS, supra qualificado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, com as
implicações e gravames da Lei Federal nº. 11.340/06 [...].”
(Caio Márcio Loureiro, promotor de Justiça – ID
187380768
)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1) No dia 1° de dezembro de 2013, por volta das 20h30min, na Rua Zelinda Soriani, Bairro Deus é Amor, nesta cidade de Nova Xavantina-MT, a vítima Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro foi atingida por golpes de arma branca (canivete), causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fl. 34-pdf e mapa topográfico das lesões de fl. 37-pdf? SIM: 04 NÃO: 0

2) O réu VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS efetuou os golpes de arma branca (canivete) que vieram a atingir a vítima Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro? SIM: 04 NÃO: 0

3) O réu VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS, assim agindo, deu início ao ato de matar a vítima, que não se consumou por razões alheias a sua vontade? SIM: 01 NÃO: 04

4) O jurado absolve o acusado? PREJUDICADO

5) O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, qual seja, a pretexto de abraçar a vítima, o réu se aproveitou para atingi-la na região das costas, dificultando suas chances de defesa? PREJUDICADO”
(ID 187383655)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Da análise do conjunto probatório que integra os autos, percebe-se que os fatos, na verdade, se amoldam ao crime capitulado no art. 129, §9°, do Código Penal, qual seja, lesões corporais praticadas no âmbito da violência doméstica.

Não há qualquer dúvida com relação à materialidade e autoria do crime. Com efeito A materialidade do crime de lesão corporal está devidamente lastreada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações, Termo de Representação, Laudo de exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico, corroborados pelas provas colhidas durante a instrução processual e em plenário, todos acostados aos autos.

Quanto à autoria, durante a instrução em plenário, bem como se constata dos elementos angariados durante a fase do ‘judicium acusationis’, a vítima e as testemunhas inquiridas foram uníssonas em afirmar que o réu, no dia dos fatos, golpeou Maria de Lourdes com um canivete, a exemplo dos golpes proferidos na região dorsal esquerda e na região tórax axilar, sendo que a vítima, na tentativa de defender-se, fora atingida com outros golpes do réu na mão esquerda, o qual ocasionou ferimento de 04 (quatro) centímetros entre o 1° e o 2° dedo, conforme Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 34 e 36, corroboradas pelas fotografias acostadas aos autos.

Insta salientar, inclusive, que o próprio réu confessou, em plenário, ter golpeado a vítima, muito embota tenha alegado legítima defesa.

Diante disso, a vista da comprovação material do fato e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do réu VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS, encontrando-se ele incurso nas penas do art. 129, § 9°, do Código Penal, pois o acusado efetivamente efetuou ao menos 6(seis) golpes de arma branca contra a vítima Maria de Lourdes, havendo conteúdo probatório seguro e suficiente que respalda a sua condenação, eis que era imputável à época dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Ante o exposto, de acordo com a vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para o fim de DESCLASSIFICAR a conduta atribuída ao réu, e consequentemente, CONDENÁLO nas penas do art. 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. [...]

Com relação à conduta do réu, deve ser sopesada de forma desfavorável ao acusado, pois consta que ele desferiu ao menos 6 golpes de canivete na vítima (sendo um golpe com ferimento dorsal à esquerda de 2cm, e outro com ferimento no tórax-axilar, de 6cm), tendo a vítima afirmado que, de fato, recebeu 6 golpes na região da nuca, mão, costas, axila e antebraço. Relatou a vítima que o réu tentou ainda desferir um golpe em seu rosto, e nessa hora teve que segurar o canivete com a mão, causando-lhe ferimento, sendo que o acusado ainda ficou segurando a ofendida com um abraço para não se desvencilhar, dizendo em seu ouvido que não iriam se separar. Ou seja, nota-se uma culpabilidade acima do normal. [...]

As consequências deixadas pelo crime devem ser valoradas de forma negativa, pois as provas produzidas nesta oportunidade, notadamente o depoimento da vítima e demais testemunhas, indicam que a ofendida Maria de Lourdes ficou internada por 2(dois) dias e 1(uma) noite no Hospital. Não bastasse, a vítima relatou que, após ser atingida, teve que ir caminhando, com o corpo sangrando, por mais de 20 minutos até o Hospital para atendimento. E ainda, relatou a vítima que teve que fugir e se mudar de Nova Xavantina exclusivamente por conta dos fatos. Consta também que a vítima ficou com sequelas estéticas, evidenciando-se várias cicatrizes na região das costas, além de sequelas funcionais, pois alega que não possui mais força no braço e não consegue mais fazer trabalho pesado por conta dos golpes de canivete que recebeu do réu. E por fim, relatou que ficou com depressão por conta dos fatos, passando até os dias atuais por psicólogos para tratamento. [...]

Desta forma, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e considerando que houve o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 11 (onze) meses de detenção.

Reconheço a presença da confissão espontânea, mesmo que qualificada, a qual é circunstância atenuante (art. 65, III, ‘d’, do CP). Contudo, concorre a circunstância agravante do art. 61, II, ‘c’, do CP (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), de modo que, nos termos do que dispõe o art. 67 do Código Penal, no concurso entre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de cunho objetivo, e a atenuante da confissão espontânea, prepondera esta última, que diz respeito com a personalidade do agente, e desse modo, nesta segunda fase de dosimetria, atenuo a pena em 1 (um) e 25 (vinte e cinco) dias, fixando-a na segunda fase em 09 (nove) meses e 5(cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou de aumento da pena, e por tais razões, fica o réu condenado definitivamente à pena de 09 (nove) meses e 05(cinco) dias de detenção, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9°, do CP.

Com fundamento no art. 33, parágrafo 2°, ‘c’, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena em REGIME ABERTO

[...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 187383657)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 187380768) e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 187380768), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Aparecido Gomes de Souza, policial militar (ID 187380768), Julian Lennon Silva Ribeiro, policial militar ID 187380768), Paulo Pereira Rodrigues, amigo do apelado (ID 187380768), Agilson Dias de Souza, testemunha presencial (ID 187380768), Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro, vítima (ID 187380768), e o apelado (ID 187380768).

Em Juízo, foram ouvidos
Agilson Dias de Souza, testemunha presencial (ID 187380768 – fls. 104/110), Paulo Pereira Rodrigues, amigo do apelado (ID 187380768 - fls. 104/110), Julian Lennon Silva Ribeiro, policial militar ID 187380768 – fls. 104/110), e o apelado (ID 187380768 - fls. 104/110).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de
Aparecido Gomes de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 215195679),

Agilson Dias de Souza, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 215195679), e do apelado (Relatório de Mídias - ID 215195679).

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelado desferiu
“golpes de arma branca (canivete), causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fl. 34-pdf e mapa topográfico das lesões de fl. 37-pdf”
em face da vítima Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro (1º e 2º Quesitos). Porém, não entenderam que,
“assim agindo, deu início ao ato de matar a vítima, que não se consumou por razões alheias a sua vontade”
(3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos do apelado [VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS] e da testemunha presencial [Agilson Dias de Souza], perante os jurados, os quais permitem concluir que o apelado desferiu golpes de canivete em face da vítima Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro, porém sem a intenção de matá-la, sobretudo porque as agressões cessaram sem interferência de terceiros e aguardou no local até o momento em que a vítima foi socorrida (Relatório de Mídias - ID 215195679).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Portanto,
afigura-se injustificável a submissão do apelado a novo julgamento.

No tocante à qualificadora da lesão corporal grave (CP, art. 129, § 10), verificam-se que as
lesões provocadas na vítima Maria de Lourdes Fernandes Ribeiro

não resultaram perigo de vida,
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função, conforme conclusão do perito oficial Adelmo Ferreira Barros - CRM-2436/MT - (
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 187380768).

Se do exame de corpo de delito não consta a gravidade das lesões, deve ser mantida a desclassificação para lesão corporal (STJ, Apn 290/PR - 2002/0018948-6 - Relator: Min. Felix Fischer - 26.9.2005;
TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020
),
com incidência da qualificadora da violência doméstica por ter sido praticada contra cônjuge (CP, art. 129, § 9º).

Registre-se que
“a sede de lesão ou o simples risco que ela causou ao ofendido não caracteriza o perigo de vida”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 2005, p. 1002).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o reconhecimento da qualificadora de perigo de vida, é necessária a comprovação por laudo pericial que deve descrever de forma objetiva e fundamentada em que consiste o referido perigo proporcionado à vítima, não sendo possível a presunção do perigo de vida somente pela extensão das lesões sofridas.”
(Ap nº 172700/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 16.7.2015)

Nesse contexto, o reconhecimento da qualificadora lesão corporal de natureza grave
(CP, art. 129, § 10)
mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024